Tribunal: TJPA
Processo: 0807567-19.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807567-19.2022.8.14.0000

PACIENTE: ALLAN HENRY MONTEIRO AUGUSTIN

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE AFUÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 157, §1º, II, IV E §2º-A, I, c/c 288, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO – ROUBO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – NEGATIVA DE APELAR EM LIBERDADE – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO REMISSIVA AO DECRETO PREVENTIVO ORIGINÁRIO (
per

relationem)
– ORDEM DENEGADA.

1.

A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2.

É pacífico o entendimento de que a manutenção da custódia cautelar, no momento da sentença condenatória, não requer fundamentação exaustiva mostrando-se suficiente o fato de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema, quando o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal e estejam preenchidos os requisitos legais do art. 312, do Código de Processo Penal.

3.

“A jurisprudência dos Tribunais Superiores há muito admite a validade das decisões que se utilizem da fundamentação per relationem ou aliunde, hipótese em que o ato decisório faz expressa referência à decisão ou manifestação anterior e já existente nos autos, adotando aqueles termos como razão de decidir. (AgRg no RMS 66.271/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 27/10/2021)”.

4.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –
Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Sath Falcony Vaz Leite dos Santos, em favor do nacional ALAN HERNY MONTEIRO AUGUSTIN, contra ato do douto juízo de Direito da Vara única da Comarca de Afuá/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que o paciente foi condenado à pena de 11 (onze) anos de reclusão, acusado de suposto cometimento dos delitos capitulados nos arts. 157, §1º, II, IV e §2-A, I, c/c 288, todos do Código Penal, autos processo crime de nº 0004785-08.2018.8.14.0002.

Sustenta que lhe foi negado o direito de recorrer em liberdade, em decisão que se encontra carente de fundamentação concreta ao manter a custódia preventiva.

Requer, ao final, a concessão da medida liminar para que o paciente aguarde o processamento do recurso de apelação interposto em liberdade, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 9627077 houve o indeferimento da medida liminar, com informações prestadas na Id 9643239, e manifestação do Ministério Público pelo não conhecimento da ordem, e, em outro entendimento, pela denegação, Id 9690414.

Na Id 13883920 foi indicada a minha prevenção.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –
Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional ALAN HERNY MONTEIRO AUGUSTIN, sentenciado à pena de 11 (onze) anos de reclusão em regime fechado, sustentando-se a tese de ausência de fundamentação na decisão proferida em sentença, que manteve a custódia preventiva, negando-lhe direito de recorrer em liberdade.

Noticiam os autos que o paciente, em companhia de outras três pessoas, se passando por passageiro tomou de assalto o navio N/N Paulo Santos, e com uso de arma de fogo, ameaça e extrema violência, roubou os passageiros e a tribulação, fato ocorrido no dia 31/05/2018.

Na sentença condenatória que impôs ao paciente
à pena de 11 (onze) anos e 09 (nove) meses de reclusão em regime inicial fechado,
Id 9607765, ao negar o direito de recorrer em liberdade, apresentou a autoridade impetrada a seguinte fundamentação:

“DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

NÃO CONCEDO ao sentenciado o direito de recorrer em liberdade, haja vista que entendo ainda presentes os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, valendo-me dos mesmos fundamentos.

Entendo que a prisão provisória se revela necessária, também, para garantir o início do cumprimento da pena imposta”. <sic>

In casu
, vê-se que o juízo singular ao decidir pela manutenção da prisão cautelar do paciente utilizou-se de fundamentação lastreada na técnica
per

relationem
, sustentando que continuam hígidos os motivos que justificaram a custódia preventiva ao fazer remissão ao decreto preventivo originário, técnica que tem amparo jurídico e jurisprudencial, como seguem:

“A jurisprudência dos Tribunais Superiores há muito admite a validade das decisões que se utilizem da fundamentação per relationem ou aliunde, hipótese em que o ato decisório faz expressa referência à decisão ou manifestação anterior e já existente nos autos, adotando aqueles termos como razão de decidir. (AgRg no RMS 66.271/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 27/10/2021)”.

“Não há carência nem inidoneidade na fundamentação da sentença condenatória que mantém a prisão preventiva quando mantidas as circunstâncias que justificaram sua decretação. (AgRg no RHC 150.746/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 25/10/2021)”.

“Reveste-se de legalidade a decisão que, ao Indeferir pedido de revogação da prisão preventiva da paciente, faz remissão aos fundamentos utilizados para decretar a custódia cautelar. Ante a permanência dos pressupostos ensejadores da prisão preventiva e não havendo fatos novos a ensejar a revogação da prisão preventiva da paciente, já analisada em habeas corpus anterior, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal. (
Processo
HC 395876
Relator
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Data da Publicação
DJe 29/08/2017)

Assim, conheço e denego a ordem, ante a ausência de ilegalidade a ser sanada.

É o voto.

Belém, 24/05/2023